Tribunal: TJPA
Processo: 0003576-60.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003576-60.2017.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON DE SOUSA REIS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e pelo delito do art. 244-B do ECA, fixando pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e, no mesmo ato, reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade.

2.

O órgão ministerial sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa antes do trânsito em julgado para a acusação e requer a cassação do capítulo da sentença que declarou extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena aplicada em concreto antes do trânsito em julgado para a acusação; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, em relação ao delito do art. 244-B do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição retroativa, regulada pela pena aplicada, exige o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, sendo inviável sua decretação na própria sentença condenatória, enquanto pendente eventual recurso ministerial.

5. A fixação da pena não estabilizada impede a aferição definitiva do prazo prescricional, sob pena de esvaziamento do direito recursal da acusação.
6. Configurada omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, impõe-se sua fixação, estabelecendo-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da pena aplicada e da primariedade do recorrido.

7. Quanto ao delito do art. 244-B do ECA, cuja pena máxima é de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente ao tempo do fato (art. 115 do CP), perfazendo 4 anos.

8. Decorrido lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem marco interruptivo intermediário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quanto a esse delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para cassar a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao crime de roubo majorado, fixando-se o regime inicial semiaberto; de ofício, declarada extinta a punibilidade quanto ao art. 244-B do ECA pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa fundada na pena aplicada somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação. 2. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a redução do art. 115 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”; 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115; 117, I; 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.995.331/PB, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação criminal para cassar a extinção da punibilidade quanto ao crime de roubo, fixando o regime inicial semiaberto; e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores pela prescrição em abstrato, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003576-60.2017.8.14.0027

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON DE SOUSA REIS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que condenou Anderson de Sousa Reis pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em concurso com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e, ainda, declarou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Consta da denúncia que, em 09.05.2017, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial de José Maria Gomes Carneiro, Anderson de Sousa Reis, em companhia do menor L. P. C., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular e diversas garrafas de bebida alcoólica (
whisky
).

A denúncia foi recebida em 31.05.2017. (ID 30964001)

A sentença foi proferida em 19.05.2025 (ID 30964611).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta a inaplicabilidade do reconhecimento da prescrição retroativa na sentença, por entender que a análise demandaria o trânsito em julgado para a acusação, e requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma do
decisum
no ponto em que declarou extinta a punibilidade (ID 30964613).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará manifesta-se pelo não provimento do recurso ministerial, sustentando a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa pelo Juízo sentenciante e a manutenção integral da sentença que declarou extinta a punibilidade (ID 30964618).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com requerimento de anulação da sentença no ponto em que reconheceu a prescrição retroativa e declarou extinta a punibilidade, com determinação de prosseguimento do feito. (ID 33739261)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 09 de maio de 2017, por volta das 20h, o Recorrido, em companhia do adolescente L. P. C., teria praticado roubo no estabelecimento comercial de José Maria Gomes Carneiro, subtraindo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a quantia de R$ 800,00, um aparelho celular e diversas garrafas de uísque, incorrendo nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A sentença condenou o Recorrido pelos referidos delitos, fixou a pena exclusivamente quanto ao crime de roubo majorado e, em seguida, reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva com fundamento na pena aplicada em concreto, declarando extinta a punibilidade com base no art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal.

Da inaplicabilidade da prescrição retroativa no momento da sentença

O art. 110, § 1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, mas somente depois de transitada em julgado para a acusação ou após o improvimento do respectivo recurso.

No caso concreto, a própria sequência procedimental revela a inexistência de trânsito em julgado para a acusação quando do reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual a prescrição retroativa da pretensão punitiva, fundada na pena concretamente aplicada, somente pode ser aferida após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo admissível a sua decretação prematura (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1995331/PB, publicado em 13/03/2024).

A
ratio decidendi
desse precedente repousa na premissa de que a pena fixada na sentença não assume definitividade enquanto subsistir a possibilidade de impugnação pelo órgão acusatório, cuja eventual majoração pode repercutir diretamente no prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição retroativa no mesmo ato em que se fixa a pena vulnera a lógica sistêmica do art. 110, § 1º, do Código Penal e esvazia o direito recursal da acusação, porquanto antecipa os efeitos de uma pena que ainda não se estabilizou sob o crivo do contraditório recursal.

Impõe-se, portanto, a cassação do capítulo da sentença que declarou extinta a punibilidade.

Da omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena

No ensejo, cumpre fixar o regime inicial de cumprimento de pena, pois o magistrado de piso foi omisso neste ponto, limitando-se a negar a substituição por penas restritivas de direitos. Considerando que a pena definitiva para o crime de roubo foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que o Recorrido é primário e não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, revelando-se este o mais adequado à espécie.

Da nulidade parcial da sentença por ausência de dosimetria quanto ao art. 244-B do ECA e da prescrição da pretensão punitiva em abstrato

A sentença também condenou o Recorrido pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porém deixou de proceder à respectiva dosimetria, limitando-se a fixar a pena exclusivamente quanto ao crime de roubo majorado.

A omissão caracteriza vício estrutural, pois inviabiliza a completa individualização da pena. A solução da questão, porém, exige exame prévio da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao delito de corrupção de menores, agora sob a perspectiva da pena em abstrato.

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente comina pena de reclusão de 1 a 4 anos. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição regula-se, antes do trânsito em julgado, pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito. Sendo a pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos.

Consta da sentença que o Recorrido era menor de 21 anos à data do fato (nascimento em 02/01/1999). Incide, portanto, a regra do art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime.

O prazo prescricional de 8 anos reduz-se, assim, para 4 anos.

O fato ocorreu em 09/05/2017, conforme narrado na denúncia e reafirmado na sentença. A denúncia foi recebida em 31/05/2017, constituindo marco interruptivo nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (31/05/2017) e a prolação da sentença condenatória (19/05/2025) transcorreu lapso superior a 7 anos e 11 meses, portanto superior ao prazo prescricional de 4 anos aplicável ao delito do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerada a redução do art. 115 do Código Penal.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, não houve outro marco interruptivo apto a impedir o curso do prazo prescricional relativamente ao delito de corrupção de menores.

Dessa forma, ainda que afastada a prescrição retroativa prematuramente declarada pelo juízo de origem com base na pena em concreto para o crime de roubo majorado, impõe-se reconhecer, quanto ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em razão do transcurso de prazo superior a 4 anos entre os marcos interruptivos legalmente previstos.

A consequência jurídica é a extinção da punibilidade do Recorrido exclusivamente em relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, e art. 115, todos do Código Penal.

A nulidade parcial da sentença por ausência de dosimetria quanto ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente resta, assim, superada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, tornando-se despicienda a fixação de pena para tal delito.

Subsiste hígida, por conseguinte, a condenação pelo crime de roubo majorado, devendo a análise da prescrição, quanto a este, observar os parâmetros próprios do art. 109 do Código Penal, à luz da pena concretamente fixada, após o trânsito em julgado para a acusação.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, I e II, CP) , fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; e, de ofício, reconheço a extinção da punibilidade do Recorrido quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena em abstrato, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 115, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026